Tribunal: TJMT
Processo: 1017540-66.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
HABEAS CORPUS N.o 1017540-66.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ-MT.
Impetrante: Ediney Domingues Barros
Paciente: André Luiz de Paula
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, em favor de André Luiz de Paula, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 7a Vara da Comarca de Cuiabá/MT, porque mantém preso preventivamente o paciente, encarcerado no bojo da “Operação Mahyas”, destinada a apurar a suposta prática de 10 (dez) roubos, 02 (dois) furtos e receptações de semoventes domesticáveis de produção, no interior do Estado de Mato Grosso, por organização criminosa composta, em tese, por ao menos 24 (vinte e quatro integrantes).
Aduz o impetrante, em síntese, que não se fazem presentes as hipóteses de cabimento da prisão preventiva, previstos no art. 313, I a III, c/c § 1o, do Código de Processo Penal. Na sequência, afirma que a autoridade apontada como coatora não demonstrou, com base em elementos concretos, o cumprimento dos requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312 do CPP, sobretudo ante a ausência de contemporaneidade entre os supostos fatos criminosos e a medida ora atacada (art. 312, § 2o, CPP). Destaca, ainda, que a autoridade de primeiro grau não se desincumbiu do dever de fundamentação específica previsto no art. 282, § 6o, do Estatuto Processual Penal. Nesse contexto, argumenta ser mais adequada à hipótese a imposição de medidas cautelares diversas, inscritas no art. 319 do mesmo diploma normativo.
Reclama, pois, a concessão liminar da ordem para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, com ou sem a aplicação de medidas cautelares menos gravosas.
Juntou documentos.
A despeito dos argumentos vertidos pelo impetrante, não se verificam, nesta quadra de cognição sumária, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência reclamada, i. e., o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Inicialmente, destaca-se que o legislador erigiu como um dos critérios de adequação da prisão preventiva a pena máxima superior a 04 (quatro) anos (art. 313, I, CPP) cominada em abstrato ao delito. Aliás, o quantitativo máximo de reprimenda também se mostra desimportante quando presentes outros critérios legislativos capazes de autorizar a cautelar extrema, como, por exemplo, a reincidência e a necessidade de se garantir a execução de medidas protetivas de urgência nas hipóteses de delitos perpetrados em contexto de violência doméstica e familiar (art. 313, II e III, CPP), ou mesmo a existência de fundada dúvida sobre a identidade civil da pessoa, quando não fornecidos “elementos suficientes para esclarecê-la” (art. 313, § 1o, CPP).
Na hipótese, embora os delitos ainda estejam sendo apurados pela autoridade policial, autora da representação pela prisão preventiva e outras medidas cautelares de caráter patrimonial contra os suspeitos, verifica-se da decisão atacada que há suficiente delimitação do contexto criminoso, hábil a consubstanciar tanto a prova de materialidade quanto os indícios de autoria exigidos pela norma processual penal.
Nesse particular, ao tecer considerações sobre o suposto envolvimento do paciente com a facção criminosa, o magistrado de primeiro grau pontuou que:
“O representado André Luiz de Paula integra a organização criminosa não apenas como receptador dos animais (fls. 863 do IP). As investigações apontaram que a maioria dos animais eram encomendados por ele, ou seja, a organização só realizava o roubo diretamente quando André ou um dos outros solicitava. Desta feita, participava ativamente da organização criminosa.
Importa registrar, que o representado André possui grau de parentesco com os representados “Edinho Meira” e “Paulo Meira (Nhô)”, pois são primos. Logo, pertencentes a uma das famílias mais conhecidas e “temidas” de Jangada-MT, como bem consignado no R.I. n. 1148/2019 (fls. 948/949 do IP), os “irmãos Meira” são bastante conhecidos das forças policiais da região como receptadores de gado roubado.
O envolvimento do representado André Luiz de Paula foi descortinado pelos fatos narrados no Boletim de ocorrência n. 2018.319534, quando da sua participação no roubo do gado da Fazenda Fartura, conforme descrito alhures (fls. 983 do IP - R.I).
Além disso, os elementos angariados até o momento indicam que André trabalha, muitas das vezes, a pedido do representado “Edinho Meira” que, ultimamente, tenta se afastar das atividades criminosas, a fim de se não atrapalhar a vida política do seu filho que é vereador no município.
Soma-se a isto que o representado “André”, além de ter sido identificado pela prática de dois roubos, foi flagrado enquanto transportava animais subtraídos da Fazenda Fartura (Chapada dos Guimarães/MT), sendo também apreendido em sua propriedade os animais subtraídos da Fazenda Monte Castelo (Poconé).
Neste último, ele transportava os animais roubados no caminhão do representado “Edinho” quando foi abordado pelos policiais, conforme se depreende do que consta às fls. 846.
Frise-se, ainda, por ser importante, que o representado empreendeu fuga da autoridade policial, evadindo-se do curral da propriedade para o mato, nos termos do boletim de ocorrência de fls. 513, tudo a demonstrar que o representado André Luiz da Silva Paula é integrante da organização criminosa, visto que, nesta oportunidade, foram apreendidos em sua propriedade 11 animais roubados.
A ação do representado André demonstra também que, em liberdade, ele se furtará à aplicação da lei penal, porquanto, repriso, já empreendeu fuga das autoridades”
Da singela leitura do excerto percebe-se que a tipificação provisória da(s) conduta(s) atribuídas ao investigado é aquela constante do art. 2o da Lei 12.850/13, com potencial incidência da agravante prevista no parágrafo 4o, II, do mesmo dispositivo, na medida em que se noticia o envolvimento de policial militar que se valia da função pública para beneficiar ações perpetradas pelo bando. A sanção prevista para o delito, em sua modalidade básica, é de 03 (três) a 08 (oito) anos de reclusão, sem considerar a agravante supramencionada.
Desvela-se, ainda, possível prática do crime descrito no art. 180-A do Código Penal, incluído pela lei 13.330/16 e destinado a coibir a específica prática de receptação de semovente domesticável de produção, cuja pena privativa de liberdade varia entre 02 (dois) e 05 (cinco) anos de reclusão.
Assim, conquanto aparentemente assista razão ao impetrante ao afirmar que a prisão preventiva se revela incabível nas hipóteses descritas no art. 313, II, ante a primariedade técnica do paciente; 313, III, porquanto ausente crime praticado em contexto de violência doméstica; e 313, § 1o, já que o paciente está civilmente identificado; revela-se nítido o cabimento da medida extrema sob a ótica do art. 313, I, do Código Processual Penal, dado que são narradas infrações penais cujas sanções máximas extrapolam 04 (quatro) anos.
De outro lado, quanto à necessidade do claustro preventivo, proverbial serem completamente díspares os graus de convencimento que se exigem do magistrado para deferir medidas cautelares, receber a denúncia ou proferir juízo condenatório, o que se convencionou nominar de “standard probatório” ou “modelo de constatação”. (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 5.ed. Salvador: Juspodivm. 2017. p. 604).
É dizer, se a condenação reclama satisfação do ônus acusatório para além de dúvida razoável, às cautelares bastam provas semiplenas, uma vez que o standard probatório exigido pelo art. 312 do CPP (“prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria”) é menor que aquele necessário à sentença condenatória, variando, pois, ao longo do processo, em função das dissemelhantes decisões proferidas pelo magistrado, sempre tendo em vista a presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF) como fator de majoração desses standards, mas nunca como impeditivo de sua superação temporária diante de deliberações que se contentem com modelos de constatação inferiores, em especial quando se está a tratar, como na hipótese, de juízo de cautelaridade.
Frise-se, portanto, que a prisão cautelar ostenta caráter premente, cuja sumariedade e superficialidade da cognição, conquanto não venha de autorizar fundamentação deficiente – pois também dever satisfazer o encargo extraprocessual da motivação –, contenta-se com standards probatórios de todo reduzidos (para fins de preenchimento da função endoprocessual da motivação), em nítida concretização do art. 93, IX, da Carta Magna.
Na espécie, vale enfatizar que o claustro provisório se encontra, em princípio, calcado em elementos idôneos, evidenciando a necessidade de custódia cautelar do paciente para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade em concreto das condutas e da provável manutenção das atividades criminosas. Conforme posto na decisão atacada:
“Quanto ao periculum libertatis, nota-se que a medida de segregação cautelar se justifica para restaurar a ordem pública, evitar que a atividade criminosa continue a operar, se fazendo necessária, também, por conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.
Observe-se dos fatos retratados que a organização criminosa está em plena atividade, pois ao longo de dois anos praticou, pelo menos, 10 (dez) roubos majorados e 02 (dois) furtos qualificados, subjugando no total mais de uma centena de vítimas para obtenção de vantagem patrimonial.
Importa registrar que, durante a ação policial, vários integrantes evadiram do local, empreendendo fuga, o que indica que, em liberdade, se furtarão à aplicação da lei penal.
Soma-se a isto que, com exceção dos representados Fábio de Almeida Brito, Gabriel Rodrigues, Ivan Griliard, José Severino, Reinaldo Molina e Ronaldo Santana, todos os demais representados possuem antecedentes criminais, conforme se depreende do levantamento de fls. 983/985 (Relatório de Investigação 1148/2019). Além disso, quase todos os representados são reincidentes específicos ou respondem por ações penais que apuram o delito de roubo/furto de gado.
Frise-se, ainda, que dentre os envolvidos há agente público (policial militar) que, conforme consignado alhures, foi o mais incisivo nas ameaças ao efetuar a cobrança do receptador, pela compra dos animais. Além disso, as informações colhidas encetam que o representado Lorran Burin Dantas de figueiredo, vulgo Thiago, se deslocava, antes dos seus comparsas, para o local do crime, a fim de averiguar a existência ou não de possível ação policial e, caso houvesse, usando o cargo (policial militar) tomaria as providências necessárias à resguardar os criminosos. (...)”.
Malgrado o impetrante destaque a primariedade do paciente, bem de ver que contra ele correm dois inquéritos policiais, fato, aliás, mencionado pela própria defesa. Embora a existência desses expedientes administrativos não afaste a presunção de inocência garantida em sede constitucional (art. 5o, LVII), presta-se a formar cognição acerca da imperiosidade da prisão preventiva. A propósito, o entendimento está cristalizado no Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR desta Corte de Justiça, ao dispor que “o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Igualmente não persuade, por ora, o argumento de que a ausência de contemporaneidade demonstraria a ausência do periculum libertatis. Com efeito, nos moldes do primeiro conceito de círculo hermenêutico, proposto por Friedrich Schleiermacher ainda no século XIX, não se deve abandonar a relação circular existente entre parte e todo, porque uma não pode ser compreendida sem a outra. Em crimes envolvendo organizações e associações criminosas, em princípio e em tese, o todo não é a mera soma dos delitos individuais praticados por determinado número de pessoas, senão um ente de natureza diversa, que, neste entrecho, transcende a simples junção de partes.
Em casos como o presente, pois, a análise dos (supostos!) crimes individualmente cometidos jamais deve se afastar da unidade caracterizada pelo fato estar-se possivelmente diante da veemente atuação de grupo criminoso. Em suma, assim como todo o peso de uma esfera gravita em torno do único ponto em que toca determinada superfície, também todo o contexto delitivo alusivo à eventual organização/associação criminosa paira sobre todos e sobre cada um dos indivíduos que supostamente a compõe, conquanto a divisão de tarefas aponte que pratiquem apenas parcela das infrações. Em separado nada lograriam. Apenas juntos o são!
Cumpre acrescer que, conforme mencionado na decisão impugnada, a trupe ainda estaria em atuação, sem perder de vista que se cuida de crime permanente, a protrair no tempo sua consumação, contexto a tornar debilitada a alegação de obsolescência da segregação preventiva.
Assim, é forçoso reconhecer, ao menos nesta quadra sumária, a indicação de elementos concretos pelo Juízo de origem no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar, não caracterizando coação ilegal.
Dada a complexidade da hipótese em apreço, reclama-se exame detido dos elementos de cognição coligidos, sobretudo das informações, para então, desde que viável, proceder-se ao controle jurisdicional da decisão atacada.
Imprescindível, portanto, a oitiva da autoridade apontada como coatora.
Logo, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se à autoridade coatora informações que, efetivamente, guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 1o de setembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada